Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AGREGADO. CONTABILIZAÇÃO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. INEXISTENTE.

1. É indispensável que o policial militar esteja incluído no quadro de acesso para ser promovido pelo critério de antiguidade.

2. Devem ser considerados os policiais militares em efetivo serviço, os agregados e excedentes para determinação do número de um quadro.

3. Inexiste dispositivo normativo impedindo que os agregados da Polícia Militar do Distrito Federal sejam contabilizados no limite quantitativo de antiguidade para promoção, diferente do que ocorre com os bombeiros militares.
4. Apelação desprovida.